Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705973-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: PATRICIA BORGES AMARAL, GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 23617860), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0709291-47.2019.8.07.0001, fez constar o seguinte: Cuida-se de cumprimento de sentença movido por PATRÍCIA BORGES AMARAL e GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA em face de DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, partes qualificadas nos autos. Após diversas tentativas de adimplemento do débito, foi deferida a penhora dos bens indicados em notas fiscais de ID 50362191 (escoramentos metálicos). No entanto, a decisão de ID 53264011 ainda não foi cumprida, apesar de passados mais de 12 (doze) meses de seu deferimento. Considerando que a executada tem dificultado a realização da penhora, houve a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, III, do CPC, no percentual de 5% do débito atualizado - decisão de ID 80100536, sendo-lhe advertido que, havendo reincidência, novas multas poderiam ser aplicadas. Intimada, a parte exequente manifestou-se em petição de ID 82069164, requerendo a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de tutela de urgência, a fim de redirecionar o procedimento em desfavor dos seus sócios. A parte executada manifestou-se em petição de ID 82159896, ao argumento de que a multa aplicada não seria proporcional, esclarecendo que a culpa pelo não cumprimento da diligência de ID 77920181 seria do sr. Oficial de Justiça. Requereu nova diligência. É o que basta a relatar. Decido. Indefiro, por ora, o pedido formulado pelos exequentes, porquanto não restou comprovada a insolvência da empresa executada com o fito de amoldar-se à hipótese de que a pessoa jurídica figure como real obstáculo ao adimplemento do débito, nem restou constatada a ausência de bens penhoráveis, pois houve a indicação de bens à penhora (escoramentos metálicos). Mantenho a multa de 5% aplicada, nos termos da decisão de ID 80100536, com espeque no art. 774, III, do CPC, tendo em vista que a executada tem dificultado a realização da penhora de ID 53264011, deferida em 13/01/2020, há mais de 01 (um) ano, portanto. Assim, desentranhe-se o mandado de ID 74221918, juntamente com a certidão de Id 79860003, com as cópias das petições de Id’s 73859639 e 82159896, devendo o senhor Oficial de Justiça entrar em contato, antecipadamente, e por três contatos em horários distintos, com os patronos indicados na petição de ID 73859639, telefone n° 61 – 3344-2502, para marcação do dia e hora adequados para o cumprimento da diligência. Observe a parte executada que, se a nova diligência a ser efetivada pelo Sr. Oficial de Justiça restar novamente infrutífera, poderá entender-se que não possui bens penhoráveis, configurando o seu estado de insolvência, o que pode viabilizar o processamento do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica. Intimem-se. Irresignada, a empresa agravante destaca não ser proporcional a aplicação da multa de 5% sobre o valor do débito por ato atentatório a dignidade da justiça, pois forneceu endereço para a realização da diligência de avaliação dos bens móveis. Aponta ser pouco usual a conduta do Oficial de Justiça ao alegar que entrou em contato em um único dia e uma única vez e certificar que não teve êxito em localizar os patronos da empresa. Sendo assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 23617861 e 23617862). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que aplicou a multa de 5% em virtude de ato atentatório a dignidade da justiça. Compulsando os autos originários, verifico que em 13/01/2020 fora deferida a penhora dos bens móveis (ID. 53264011). Expedido o mandado de penhora e avaliação, a Sra. Oficiala de Justiça deixou de proceder a penhora e avaliação por estarem as referidas salas fechadas e desocupadas não tendo a administração do condomínio ciência do endereço correto da agravante (ID. 56065159). Ato contínuo, a decisão ao ID. 57200885 determinou a intimação da executada, ora agravante, para fornecer o endereço correto, o que foi atendido ao ID. 58001979 como sendo na Rua 4 Norte, Lote 7 e Rua 5 Norte Lote 4, Loja 12 – Ed. ModernLife – Águas Claras/DF. Expedido novo mandado (ID. 68418767), este novamente não teve êxito, em agosto de 2020, uma vez que o imóvel estava desocupado (ID. 70399093). Diante dessa nova tentativa infrutífera, os agravados requereram a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça com fundamento no artigo 774 do CPC (ID. 70541300). Ocasião em que o magistrado concedeu a derradeira oportunidade para que a parte devedora informasse o endereço onde estão os bens indicados à penhora alertando, ainda, que deveria informar o dia e horário, com antecedência razoável, para que o senhor Oficial de Justiça procedesse à constrição e avaliação pertinentes (ID. 72790182). Na petição ao ID. 73859639, de 05/10/2020, a agravante/executada informou o mesmo endereço anteriormente informado - Rua 04 Norte, Lote 07, Loja 09, Edifício ModernLife, Águas Claras. Fato este apontado pela Sra Oficiala de Justiça ao ID. 74296186 e ao ID. 74381717 com a informação de que a loja estava fechada, vazia e sem móveis. Determinada mais uma vez a diligência (ID. 75578082), a Sra. Oficiala de Justiça informou o seguinte (ID. 79860003): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, tentei contato telefônico por meio do número informado no mandado (último contato no dia 14/12 às 9h04 fone: 3344-2502), todavia não obtive êxito. Aguardei o contato da parte, por meio do e-mail funcional (artigo 175, IX e XI e parágrafos 2 e 3), para o oferecimento dos meios necessários ao cumprimento da ordem judicial; até a presente data a parte não entrou em contato. Deixei de proceder penhora e avaliação ordenada. Assim sendo, devolvo o presente mandado ao cartório para as providências legais. Desse modo, sobreveio a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos (ID. 80100536): Considerando que a executada tem dificultado a realização da penhora, ocultando os bens indicados a penhora e não atendendo aos telefonemas do Oficial de Justiça, tenho por aplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, III, do CPC, cujo valor fixo em 5% do débito atualizado. A agravante alegou a desproporcionalidade da multa imposta na petição ao ID. 82159896, tendo esta sido mantida na decisão agravada (ID. 82335084). Pois bem. Diante de todo contexto acima narrado, do fato de que a penhora dos bens móveis fora deferida em janeiro de 2020 e as diversas diligências infrutíferas dos Senhores Oficiais de Justiça, ao meu sentir, o ato atentatório à dignidade da justiça fica caracterizado, assim como definido pelo magistrado a quo. Outrossim, evidente que restou dificultada a realização da penhora determinada não devendo o insucesso desta ser atribuído ao Oficial de Justiça, como pretende a recorrente, até mesmo porque no lapso temporal de um ano foram efetuadas diversas tentativas de cumprimento do mandado. Além disso, consta da última certidão o dia e horário do último contato telefônico, não significando que o contato fora efetuado somente em uma oportunidade. Nesse sentido, pelo reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS PESSOAIS. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. POSTERIOR CONVERSÃO DA NATUREZA DO DEVEDOR. EIRELI. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A alteração da natureza jurídica da Executada - de empresária individual para EIRELI - se deu após o pedido de redirecionamento dos atos de constrição à pessoa física 2. Como empresário individual, os patrimônios do titular e da empresa se confundem, enquanto que na EIRELI há a separação do patrimônio da empresa e de seu titular. 3. A posterior alteração da natureza de empresário individual para EIRELI não deve obstar a responsabilização do devedor pelos seus débitos anteriores, que são objeto de cumprimento de sentença. 4. Estando caracterizada a devedora como empresária individual quando se deu o pedido de redirecionamento dos atos de constrição à pessoa física, deve esta deve de forma ilimitada, direta e pessoal com seus próprios bens, inclusive pessoais, pela dívida da empresa, não havendo que se falar em separação patrimonial. 5. Infringindo o dever de informação e de transparência patrimonial, a devedora se utilizou da autonomia patrimonial da nova pessoa jurídica constituída como escudo à sua responsabilidade, criando assim embaraço à efetividade da decisão judicial, se opondo com artifícios reprováveis à execução, razão pela qual se impõe a fixação de multa de 5% do débito em execução, por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1224760, 07159524520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. DESPROPORCIONALIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ADVERTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZADO. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Nos termos dos incisos IV e V do artigo 774, do Código de Processo Civil, possível se mostra a intimação do devedor para que indique a localização dos bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade de Justiça. 4. A parte que resiste injustificadamente às ordens judiciais incorre em ato atentatório à dignidade da justiça. 5. O devedor que omite a localização de veículo indicado à penhora, mesmo após advertência sobre possível sansão, e desobedece à determinação judicial, incide em ato atentatório à dignidade da justiça sujeito a multa. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a liberação da suspensão da CNH do Agravante junto ao Departamento de Trânsito - DETRAN. (Acórdão 1155602, 07163607020188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 25/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se os agravados para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 1 de março de 2021 14:28:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator